Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-73.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA.

1. Comprovada a materialidade e não tendo o agente apresentado qualquer comprovante de que o bem produto de roubo fora adquirido por ele de boa-fé, resta configurado o crime de receptação.

2. Verificado que o réu adquiriu o veículo e o revendeu a terceiro por meio de atividade comercial, sua conduta se molda ao disposto no artigo 180, §§1o e 2o, do Código Penal.
3. Apelação conhecida e desprovida.